Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701475-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA EMBARGANTE: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. EMBARGADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por POTTENCIAL SEGURADORA S.A., contra o acórdão de ID 49170536. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49934580. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 14:29:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador